Tribunal: TJDFT
Processo: 0740953-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0740953-81.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIMUNDA DE SOUZA NEVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PÚBLICO. SERVIÇOS PÚBLICOS. CARTÃO DE ACESSO. PASSE LIVRE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação da Administração Pública na obrigação de conceder o benefício do passe livre. Recurso da autora visando à nulidade da sentença que reconheceu a incompetência dos juizados para processamento da causa. 2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Inexistência. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental já produzida. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). Preliminar que se afasta para fixar a competência dos juizados para processamento da causa. 3 – Causa madura. O processo já está instruído com os documentos necessários e não há provas a serem produzidas, pelo que a causa está madura para julgamento, o que se faz na instância recursal. Assim, cabível o julgamento da questão na instância recursal pelo critério da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o, do CPC. 4 – Transporte Coletivo Gratuito. Lei Distrital 4.317/2009. A Lei Distrital 4.317/2009, que trata das políticas distritais para as pessoas com deficiência, traz em seu art. 5o, o rol de enfermidades que garantem a gratuidade de transporte para as pessoas portadoras de necessidades especiais, em numeros clausus, que não ampara a situação da autora (síndrome do manguito rotador, transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia, outros transtornos articulares não classificados, bursite no ombro). O laudo médico/formulário para solicitação do passe livre de ID. 12131312 indica que a parte apresenta um grau de deficiência moderada e autonomia parcial de suas atividades. Tais elementos não permitem conferir o benefício à postulante, uma vez ausentes os requisitos legais. Ademais, não cabe ao Poder Judiciário ampliar o rol taxativo previsto na lei. Sentença que se reforma para o fim de firmar a competência do Juizado de Fazenda para processamento da causa e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais. 5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pela recorrente vencida, os quais se encontram suspensos em face da gratuidade de justiça concedida.” A recorrente sustenta violação aos arts. 193 e 203, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, porquanto o acórdão recorrido desrespeitou o direito de livre locomoção ao manter a sentença e indeferir o fornecimento de transporte para portador de deficiência. Afirmou que as regras criadas pelo Distrito Federal para concessão de transporte gratuito (Leis 566/93 e 4.317/09) “são inadequadas para alcançar os princípios constitucionais programáticos estabelecidos nos artigos 193 c/c 203, inciso IV, ambos da Constituição Federal”, por atingirem apenas portadores de deficientes físicos, sensoriais ou mentais, que possuam renda de até três salários mínimos, de forma que afasta a possibilidade de o recorrente obter, também, o benefício, a despeito de ser deficiente físico. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de a parte ser beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Apesar de exposta a existência de repercussão geral, cuja apreciação cabe à Corte Suprema (artigo 1.035, CPC), em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, não se revelou “que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (ARE 829.269 AgR/ES, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015). Portanto, manifesta a impossibilidade de verificação da pertinência objetiva acerca da alegada repercussão. Nesse sentido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 773734 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) Acrescente-se que a questão de fundo veiculada envolve a análise de legislação infraconstitucional aplicada à espécie (Leis Distritais 566/1993 e 4.317/2009). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual envolve a legislação local, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado 280 da Súmula do STF, in verbis: “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PASSE LIVRE. TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. USUÁRIO PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA. QUESTÕES CONSTITUCIONAIS NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULAS 280, 282 E 356/STF. PRECEDENTE. 1. As alegadas violações aos preceitos constitucionais tidos por violados não foram apreciadas pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. O recurso extraordinário carece, portanto, de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional (Súmula 280/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 833907 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 12-05-2017 PUBLIC 15-05-2017) De outro lado, decidir de modo diverso implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório presente nos autos, o que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Nesse sentido, in verbis: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4o DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1176000 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 06/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 15-08-2019 PUBLIC 16-08-2019) Não há, portanto, matéria constitucional a ser considerada, sendo pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de ser “cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa” (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009), o que obsta o exame do presente apelo. ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 15 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal